Tribunal: CARF
Processo: 10580.723399/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.723399/2012-12
ACÓRDÃO
1002-004.120 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DUARTE RECURSOS HUMANOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR. INTIMAÇÃO ADVOGADO. SUMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS FATOS E
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
Inexiste nulidade quando as peças de imputação fiscal apontam minudente
descrição dos fatos jurídico-tributários e das infrações identificadas no
curso da auditoria realizada, bem como exteriorizam de modo inequívoco
os enquadramentos normativos em se fundamentaram.
BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE DE PRESUNÇÃO.
ATIVIDADE DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA.
Tratando-se de regime de apuração sob a forma do lucro presumido, a
técnica de determinação do lucro tributável, para as pessoas jurídicas
prestadoras de serviço em geral, impõe o percentual de presunção
mediante aplicação do coeficiente de 32,00%.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício, no
percentual de 75,00%, sobre o valor do imposto apurado em procedimento
de ofício, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago
espontaneamente pelo contribuinte.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.120 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723399/2012-12
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Conforme relatório do acórdão recorrido, trata-se de Autos de Infração que
constituíram créditos tributários correspondentes: a) ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), relativo ano-calendário 2009, no valor original de R$ 342.031,82, acrescido de multa de
ofício (75,00%) e juros moratórios; e b) à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), relativa
ano-calendário 2009, no valor original de R$ 119.344,41, acrescida de multa de ofício (75,00%) e
juros moratórios.
A empresa ao longo do período autuado apresentou a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, optando pela tributação do lucro com base no Lucro
Presumido, mas não informou valores de receita e de débitos de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica - IRPJ e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL. Verificou-se, ainda, a
apresentação de DCTF com valores zerados.
Restou constatado que a atividade do contribuinte é a “Locação de Mão de Obra
Temporária” e apurou-se a partir do Livro Razão valor de receita bruta escriturada em sua
contabilidade. Informa a Autoridade Fiscal que os valores de receita bruta indicados na
escrituração contábil coincidem com os valores de receita bruta registrados em sua escrita fiscal,
considerando os valores contidos nos recibos de transmissão de Declaração Mensal de Serviço
(DMS). Aponta, ainda, que foi comprovada a existência de retenções do Imposto de Renda na
Fonte - IRRF, no código 1708, conforme informado pelas respectivas fontes, consoante pesquisa
no sistema DIRF, porém os valores de IRRF informados pelo contribuinte em sua planilha “Resumo
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.120 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723399/2012-12
3
de Tributos 2009” e contabilizados na conta contábil “16109-3 - IRRF a Compensar” não se
revelaram coincidentes com os valores informados pelas fontes pagadoras, tendo sido
considerado como IRRF os valores registrados pelos declarantes em DIRF.
A contribuinte cientificada da decisão do Auto de Infração em 30/03/2012 (fl. 301),
apresentou em 30/04/2012, Impugnação Administrativa (fls.210 a 230) a qual foi julgada
improcedente por meio do Acórdão no 15-46.546 proferido pela 5a TURMA DA DRJ/SDR em
17/05/2019 (fls.465 a 482). A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR. AUTO DE INFRAÇÃO. IDENTIDADE DE ELEMENTOS DE PROVA.
PROCESSO UNIFICADO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE.
O estatuto processual-fiscal permite que a Autoridade Tributária adote processo
administrativo único, que contemple todos os autos de infração e as notificações
de lançamento, quando houver identidade de elementos de prova para
demonstração dos ilícitos imputados. Cabe à Autoridade Tributária exercer o juízo
valorativo na escolha da opção para a formalização dos processos, dentro dos
parâmetros legais oferecidos. Inexistência de obrigação de unificação de
processos.
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS FATOS E
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
Inexiste nulidade quando as peças de imputação fiscal apontam minudente
descrição dos fatos jurídico-tributários e das infrações identificadas no curso da
auditoria realizada, bem como exteriorizam de modo inequívoco os
enquadramentos normativos em se fundamentaram.
MANDADODEPROCEDIMENTOFISCAL.EFEITOS.
O Mandado de Procedimento Fiscal constitui mero instrumento de controle
interno criado pela Administração Tributária e eventuais irregularidades em sua
emissão, alteração ou prorrogação não são motivos suficientes para anular o
lançamento tributário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE DE PRESUNÇÃO.
A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas será
determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de
apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de
setembro e 31 de dezembro de cada ano calendário.
O lucro presumido será o montante determinado pela soma do valor resultante
da aplicação dos percentuais legais sobre a receita bruta auferida no período de
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.120 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723399/2012-12
4
apuração e os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos auferidos no
período de apuração.
Tratando-se de regime de apuração sob a forma do lucro presumido, a técnica de
determinação do lucro tributável, para as pessoas jurídicas prestadoras de serviço
em geral, impõe o percentual de presunção mediante aplicação do coeficiente de
32,00%.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício, no
percentual de 75,00%, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de
ofício, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago
espontaneamente pelo contribuinte.
Autos de Infração Decorrentes
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL.
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, devem ser estendidas as
conclusões advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo à Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, em razão da relação de causa e efeito advindas dos
mesmos fatos geradores e elementos probantes.
Impugnação Improcedente
Intimado do acórdão em 07/06/2019 (fl. 483), o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 09/07/2019 (fls.486 a 506) apresentando os seguintes argumentos:

Prescrição Intercorrente: destaca a que a “Lei no 9.873/99 estabelece os prazos
de prescrição para o exercício da ação punitiva pela Administração Pública
Federal, direta e indireta, acerca da declaração de prescrição em decorrência
da paralisação do procedimento administrativo por tempo superior a 03 (três)
anos, bem como os reflexos no arquivamento do Auto de Infração em sua
aplicação nos Processos Administrativos de trânsito. (fl.494)

“Auto de Infração é totalmente improcedente, ficando de logo impugnado,
posto que os valores nele consignados são totalmente exorbitantes , vez que
em momento algum a Recorrente infringiu qualquer dispositivo constante no
referido Auto , e, por conseguinte , não pode prosperar o Acórdão 15-46.546
que acolheu as infundas alegações do Auditor Fiscal no que diz respeito à
diferença entre o que já foi pago pelo Contribuinte e o que fora calculado pelo
FISCO, uma vez que não há embasamento jurídico para a manutenção do
quantum apurado “. “(fl.495)
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.120 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723399/2012-12
5

expõe que a “4a Turma de Julgamento não realizou a devida análise dos
argumentos trazidos pela Recorrente para demonstrar que não houve
atendimento aos requisitos necessários para a lavratura do presente Auto de
Infração. No caso em tela, não existiu qualquer fundamento fático ou legal que
comprovasse os requisitos exigidos para a correta aferição da base de cálculo,
sendo a conclusão inelutável que a constituição do crédito tributário não possui
relação de pertinência lógica entre a realidade e o ato praticado pelo Auditor
Fiscal. “(fl.495)

esclarece que “a multa aplicada ao autuado é de 75%, incidentes sobre a
suposta diferença tributada. E, nos termos aqui já demonstrados, esta
tributação pretendida é irregular e ilegal (principal). Da mesma forma,
portanto, é ilegítima a multa respectiva. (fl.499), e reitera que que no caso “de
concurso de Leis, deve-se aplicar a mais benéfica ao contribuinte, dando ênfase
à máxima in dubio pro reo, no caso in dubio pro contribuinte, visto tratar-se do
elemento mais fraco na relação.” (fl.500)

explicita que “uma vez suspensa à exigibilidade do crédito tributário, em razão
de pendência de reclamação ou recurso administrativo, fica o fisco inibido de
proceder à inscrição na dívida ativa e executar, por meio do Poder Judiciário,
seus hipotéticos direitos. Seria razoável por parte do fisco apenas efetuar o
lançamento tributário, para prevenir a decadência, porém, sem imposição de
multa, nos precisos termos do art. 63” da Lei 9.430/1996. (fl. 502)

por fim, afirma que “a interposição de recurso administrativo, enquanto
pendente de julgamento, suspende a exigibilidade do crédito tributário, em
conformidade com o disposto no inciso III do art. 151 do CTN. Legítima,
portanto, a expedição de CPD-EN em favor da impetrante, nos termos do art.
206 do CTN. Precedentes das cortes do país.” (fl. 503)

ao final requereu: (i) a citação concomitante entre o patrono e o contribuinte
para qualquer ato, sob pena de nulidade; (ii) que seja julgada procedente ao
presente RECURSO, para os fins de reconhecer a improcedência do auto de
infração;(iii) que realizado o julgamento simultâneo do auto de infração IRPJ, a
CSLL, o PIS e a COFINS em razão da conexão e das provas acostadas ao presente
auto de infração; (iv) a produção de prova pericial (v) a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário até ulterior deliberação; (vi) redução do total
das multas de 75% para 20%; de acordo com o atual posicionamento do STF;
(vii) reconhecimento do Prescrição Intercorrente.
Não foram juntados documentos com o recurso.
É o relatório.

Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.120 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723399/2012-12
6
VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Do recurso:
Como exposto, o Recorrente é pessoa jurídica cujo ramo de atuação é “Locação de
Mão de Obra Temporária”. A Fiscalização, a partir Livro Razão apurou valores de receita bruta
escriturada na contabilidade o que motivou o presente lançamento, haja vista que para o período
a empresa apresentou a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ,
optando pela tributação do lucro com base no Lucro Presumido, mas não informou valores de
receita e de débitos de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL. Verificou-se, ainda, a apresentação de DCTF com valores zerados.
Assim, exige-se IRPJ e CSLL acrescidos de multa de ofício (75,00%) e juros
moratórios.
Em seu recurso o contribuinte apresenta pedidos genéricos sem apresentar
qualquer prova ou argumento diferente capaz de contrapor a conclusão do acórdão recorrido.
No que tange ao pedido para que as intimações futuras sejam feitas
concomitantemente para a empresa e advogado, esse deve ser negado com base na Súmula CARF
no 110:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de 19/02/2014; 2402-006.114, de
04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-002.901, de 23/04/2014; 9101-
003.049, de 10/08/2017.
Quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, aplica-se ao
caso a Súmula CARF no 11:
Súmula CARF no 11
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.120 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723399/2012-12
7
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
Em relação aos outros pontos recursais, por concordar o encaminhamento dado
pelo Colegiado a quo e com base no art. 114, §12, I, do RICARF (Portaria MF no 1.634/2023),
adoto e transcrevo como fundamento as razões de decidir do acórdão recorrido, Vejamos:
Improcedente também a preliminar “administrativo-processual” que aponta
suposta “nulidade absoluta” dos autos de infração. Diferente do que alega o
impugnante, as peças de imputação fiscal não somente apontam minudente
descrição dos fatos jurídico-tributários e das infrações identificadas como
exteriorizam de modo inequívoco os enquadramentos normativos no qual se
fundamentaram.
Quanto ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, note-se o item “Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal”, fls. 5, bem assim, fls. 18, referente ao
“Demonstrativo de Multa de Juros de Mora”, ambos do auto de infração. Além
disso, integrando e complementando o auto de infração, observa-se o Termo de
Verificação Fiscal, fls. 31/43, que contém tópicos específicos tratando da “Ação
Fiscal”, com demonstração do desenvolvimento do procedimento realizado (Dos
Termos Fiscais e das Respostas do Contribuinte e Das Constatações e
Procedimentos Fiscais), e das “Infrações Apuradas”.
Nesse sentido, também em relação à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
tributo lançado de forma reflexa, que também se encontra contemplado com
demonstração dos fatos e enquadramentos normativos, fls. 20.
...
Superadas, assim, todas as alegações preliminares.
Vejamos, então, o mérito da impugnação em confronto com a imputação fiscal
formulada pela Autoridade Tributária.
O sujeito passivo, no ano-calendário 2009, apresentou a Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), informando a opção do
regime de tributação sob a forma de apuração do lucro com base no lucro
presumido (fl. 44/57).
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.120 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723399/2012-12
8
A atividade empresarial exercida é a “Locação de Mão de Obra Temporária”
(CNAE: 78.20-5/00), conforme registrado no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
do Ministério da Economia (fl. 66) e ratificado na DIPJ2010 (fl. 45).
Apesar de ter registrado em sua contabilidade, no curso do ano-calendário 2009,
receita bruta auferida decorrente de sua atividade econômica – Livro Razão
(fls.130/157) e Livro Diário (fls.83/129) –, o sujeito passivo encaminhou para a
Administração Tributária Federal a Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ) sem informação relativa a receita bruta (fls. 46/57),
deixando de apurar os valores devidos de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), bem como
encaminhou a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), sem
valores de débito para o IRPJ e CSLL (fls. 58/64).
A Autoridade Tributária da União, diante das informações presentes nos livros
contábeis (Livro Razão/Diário), cotejadas e confrontadas com as informações
fiscais prestadas pelos sujeito passivo por meio das Declaração Mensal de
Serviços (DMS), emitidas nos termos do Decreto Municipal – Simões Filho(BA) no
2.077, de 15/09/2008, DOM-Simões Filho:15/09/2008, fls. 158/169, relativa a
obrigação fiscal no âmbito de interesse da Fazenda Pública desse ente municipal e
sobre as operações de prestação de serviço do sujeito passivo, apurou a receita
bruta escriturada na contabilidade e correspondente aos documentos fiscais
emitidos, segundo a sistemática de apuração do lucro (forma de tributação do
lucro presumido) adotada pelo sujeito passivo, tanto para o IRPJ quanto para a
CSLL, em cada trimestre do ano- calendário 2009.
Nesse sentido, absolutamente improcedente a alegação da defesa de que a
atuação da Autoridade Tributária da União pautou-se por mera presunção de
que as informações apresentadas pelo sujeito passivo encontravam-se
equivocadas, adotando informações prestadas pelos tomadores de serviço, que
seriam as corretas.
Em verdade, foi identificado descompasso entre as informações prestadas pelo
sujeito passivo, por meio da DIPJ e DCTF, e aquelas constantes na escrituração
contábil e nas informações fiscais prestadas à Fazenda Pública Municipal
(Simões-Filho-BA), inexistindo qualquer ato de presunção de receita bruta.
Obviamente que, tratando-se do regime de apuração sob a forma do lucro
presumido, a técnica de determinação do lucro tributável valeu-se do
percentual de presunção para as pessoas jurídicas prestadoras de serviço em
geral, no caso, mediante aplicação do coeficiente de presunção de 32,00%,
conforme determinação legal (Lei no 9.249, de 26/12/1995, arts. 15 e 20).
Porém, não se trata de presunção de receita bruta, mas sim do lucro tributável,
segundo o regramento fixado por meio da legislação tributária.
A receita bruta auferida pela pessoa jurídica tributada com base no lucro
presumido, decorrente da prestação de serviços em geral, como a locação de mão
de obra, hipótese do sujeito passivo, ainda que haja fornecimento de materiais,
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.120 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723399/2012-12
9
encontra-se sujeita à aplicação do percentual de 32,00% (trinta e dois por cento)
para determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
...
Os lançamentos foram efetuados a partir da constatação da existência de
receitas da atividade, regularmente escrituradas, porém não declaradas, as
quais resultaram na falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL.
...
Absolutamente desconexa e incoerente é a alegação de inadequação dos
“percentuais de arbitramento” (tópico 6.1.3 da Impugnação, fls. 219), tendo o
sujeito passivo postulado a revisão do coeficiente de arbitramento de 38,40%
para 9,6% sobre os “depósitos bancários não contabilizados”, sob a justificativa de
que se encontram lastreados em serviços de mão de obra locada ou sublocada.
Na hipótese dos autos, como já assinalado neste Voto, a Autoridade Tributária,
identificou a existência de receitas da atividade, regularmente escrituradas,
porém não declaradas, as quais resultaram na falta de recolhimento do IRPJ e da
CSLL. E, tratando-se do regime de apuração sob a forma do lucro presumido,
adotado pelo sujeito passivo, a técnica de determinação do lucro tributável
valeu-se do percentual de presunção para as pessoas jurídicas prestadoras de
serviço em geral, no caso, mediante aplicação do coeficiente de presunção de
32,00%, conforme determinação legal (Lei no 9.249, de 26/12/1995, arts. 15 e 20).
(...)
...
A peça de defesa, alegando que seus livros contábeis demonstram o trânsito dos
“depósitos bancários citados no auto de infração”, bem como a “movimentação
financeira e bancária da empresa”, que determina claramente a possibilidade de
identificação e determinação adequada dos recolhimentos, postula a realização
de perícia para comprovar a possibilidade e veracidade de ocultação ou não de
receita de IRPJ e CSLL, bem como validar a contabilidade considerando-a como
prestável na determinação da tributação, formulando quesitos e indicando perito
contábil.
A Autoridade Julgadora deve examinar o pedido de realização de diligência
formulado pelo sujeito passivo, mandando realizar aquelas que forem necessárias
e indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Assim, apesar de
ser facultado ao sujeito passivo o direito de pleitear a sua realização, compete à
Autoridade Julgadora decidir sobre sua efetivação.
...
Outrossim, verifica-se que constam nos autos todos elementos para a solução da
lide instaurada, sendo prescindível sua realização (art. 18, Decreto no 70.235, de
6/3/1972).
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.120 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723399/2012-12
10
Quanto à imputação da multa de ofício (75,00%) o sujeito passivo limita- se a
afirmar que a penalidade foi aplicada sobre irregularidade inexistente e que esta é
absurda.
A multa de ofício aplicada, no percentual de setenta e cinco por cento, encontra-
se conforme determinação legal (Lei no 9.430, de 1996, art. 44, inciso I), assim
como os juros moratórios, em percentual equivalente à taxa referencial do
Sistema de Liquidação e Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada
mensalmente (Lei no 9.430, de 1996, art. 61, §3o).
A obrigação de pagar tributo decorre de uma norma jurídica e a não realização do
comportamento devido (o não cumprimento de tal dever) implica prejuízo a toda
a sociedade. Com efeito, nos casos de lançamento de ofício, a regra geral é aplicar
a multa de 75,00% (setenta e cinco por cento).
A infração à ordem jurídica não se confunde com as demais normas de conduta,
cujo cumprimento não é obrigatório. A inobservância da norma jurídica importa
em sanção, aplicável coercitivamente, visando evitar ou reparar o dano que lhe é
conseqüente.
As multas incidentes nos lançamentos de ofício sobre os créditos tributários
constituídos, ou sobre tributos ou contribuições não recolhidos ou recolhidos a
menor, têm por objetivo responsabilizar o sujeito passivo pela prática de infrações
tributárias (não oferecimento à tributação, rendimentos que, nos termos da
legislação de regência, devem ser tributados).
Observamos, portanto que, ao contrário do que faz crer o recorrente o lançamento
é de todo singelo: a partir dos registros contábeis e fiscais da empresa a fiscalização apurou
valores de receita que não foram informados na DIPJ e nem declarados nas respectivas DCTFs do
período. No recurso o contribuinte faz impugnações genéricas ao montante do crédito tributário
lançado, se limitando a afirmar – sem fazer qualquer prova, ainda que indireta – que a cobrança
seria ilegal.
Neste sentido mantenho a decisão recorrida.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 518
DF CARF MF
Original